Tribunal: TJSP
Processo: 1053545-56.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE RODOVIAS. Demanda voltada à reparação de danos materiais com fundamento na falha na prestação de serviços perpetrada por concessionária de serviço público de rodovias em detrimento do usuário. Preliminar de cerceamento defesa. Inocorrência. Os documentos anexados à inicial e demais peças processuais são

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE RODOVIAS. Demanda voltada à reparação de danos materiais com fundamento na falha na prestação de serviços perpetrada por concessionária de serviço público de rodovias em detrimento do usuário. Preliminar de cerceamento defesa. Inocorrência. Os documentos anexados à inicial e demais peças processuais são suficientes ao deslinde da controvérsia. Desnecessidade de produção de outras provas. Mérito. Dano material causado em caminhão da autora que tombou em rodovia. Retirada do caminhão da estrada feita de forma imprudente, causando diversos danos ao veículo, não reparados pela seguradora. Autora que pagou o reparo. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Sentença mantida, porém corrigido de ofício o termo inicial dos juros moratórios, que são devidos desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Correção monetária que incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Consectários calculados de acordo com os critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a data da entrada em vigor da EC n. 113/21 e, a partir de 09.12.21, de acordo com taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 3o da referida EC. Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido, com observação.